Tribunal: TJMT
Processo: 0001680-32.2014.8.11.0039
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001680-32.2014.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEY FAGUNDES SOARES (RECORRIDO), WESLEY FAGUNDES SOARES - CPF: 053.572.061-04 (RECORRENTE), YASMIN FERNANDA GAMARRA DIAS - CPF: 704.852.521-55 (ADVOGADO), TONNY JUNIOR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 883.000.991-15 (VÍTIMA), IVAN DE LIMA ROBERTO - CPF: 050.760.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WESLEY FAGUNDES SOARES EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio simples tentado e corrupção de menores. A defesa busca a impronúncia, alegando insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menores; e (ii) a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio simples tentado.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, pois, considerada a pena máxima abstrata de 4 anos, transcorreu prazo superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, sem causas suspensivas ou interruptivas.

4. A materialidade do crime de homicídio simples tentado está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame do local — que constatou perfurações por disparos de arma de fogo —, apreensão de projéteis e prova oral.

5. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, notadamente pelo depoimento judicial do policial civil, que confirmou a delação extrajudicial do adolescente executor, em consonância com os vestígios materiais.

6. A retratação do adolescente e a negativa de autoria do recorrente constituem teses defensivas a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, diante da existência de suporte probatório à acusação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores é reconhecida quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia excede o prazo legal, considerando a pena máxima abstrata. 2. A pronúncia pelo crime de homicídio tentado é mantida quando a materialidade é comprovada e há indícios suficientes de autoria, mesmo diante de retratação em juízo ou negativa do réu, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 413; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE 1012345-67.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Crim., Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/05/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de
WESLEY FAGUNDES SOARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio simples tentado) e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menores).

Nas
razões recursais
, a Defesa pugna pela
impronúncia
do recorrente, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão baseou-se exclusivamente em elementos do inquérito policial (confissão extrajudicial de adolescente não confirmada em juízo) e em testemunho de "ouvir dizer".

Em
contrarrazões
o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, preliminarmente e de ofício, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

1. PRELIMINAR DE MÉRITO: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES)

De proêmio, acolho a prejudicial de mérito suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a extinção da punibilidade estatal em relação ao delito conexo de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

A pena máxima abstrata cominada ao delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 é de 04 (quatro) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, verifica-se em 08 (oito) anos.

Compulsando os autos, verifica-se o seguinte lapso temporal entre os marcos interruptivos:

Recebimento da Denúncia: 12/07/2017 (conforme ID 338419981 e Parecer PGJ);

Decisão de Pronúncia: Publicada em setembro de 2025 (conforme atos processuais IDs 338420432 e seguintes).

Observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, transcorreu lapso temporal superior a 08 (oito) anos, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente
WESLEY FAGUNDES SOARES
exclusivamente quanto ao delito de corrupção de menores, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal.

2. DO MÉRITO: PEDIDO DE IMPRONÚNCIA (TENTATIVA DE HOMICÍDIO)

A Defesa pleiteia a impronúncia do recorrente sob o argumento de fragilidade probatória, aduzindo que a autoria delitiva não restou demonstrada sob o crivo do contraditório.

O pleito
não
merece acolhimento.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), não exigindo certeza absoluta quanto à autoria delitiva, necessária apenas para a condenação. Nesta fase, basta a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), devendo as dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Local de Crime (que atestou orifícios de disparos de arma de fogo na residência da vítima e apreensão de projéteis) e pela prova oral colhida.

Quanto aos indícios de autoria, em que pese a negativa do recorrente em ambas as fases e a retratação do adolescente em juízo, existem elementos nos autos que apontam para a probabilidade da tese acusatória, impedindo a impronúncia sumária.

A testemunha
JORGE ALVES CASSIANO
(Policial Civil), ouvida em juízo, relatou que, durante a investigação de outro homicídio, o adolescente I de L. R. confessou espontaneamente a prática da tentativa de homicídio em apuração. O policial narrou que I. descreveu com riqueza de detalhes que o recorrente Wesley o convidou para atentar contra a vida de um desafeto (supostamente motivado por homofobia ou insultos), pilotando a motocicleta enquanto I. efetuava os disparos. O agente público destacou que a equipe policial foi ao local indicado pelo adolescente e, de fato, constatou as marcas de tiros na residência, corroborando a versão extrajudicial.

A vítima
TONNY JÚNIOR FERREIRA DA CRUZ
, em juízo, confirmou que estava em sua residência quando ouviu o barulho de motocicleta seguido de disparos de arma de fogo contra o imóvel. Embora não tenha visualizado os autores, confirmou a dinâmica fática.

O adolescente I. de L. R, na fase inquisitorial, apresentou narrativa detalhada, afirmando que Wesley pilotou a moto e ordenou que ele atirasse. Em juízo, retratou-se, alegando ter sofrido coação policial.

O recorrente
WESLEY FAGUNDES SOARES
, em seu interrogatório judicial, negou a autoria, afirmando conhecer a vítima apenas de vista e que o adolescente I. era apenas seu "cliente" na venda de entorpecentes.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito. O depoimento judicial do Policial Civil, que participou das diligências e confirmou a compatibilidade entre a confissão extrajudicial do adolescente e os vestígios materiais encontrados no local (laudo pericial), constitui prova judicializada que confere suporte indiciário suficiente à acusação.

A retratação do adolescente em juízo e a negativa do réu constituem versões defensivas que devem ser confrontadas com os demais elementos de prova pelo Tribunal do Júri. Havendo duas versões nos autos – uma amparada na confissão extrajudicial corroborada pela perícia e testemunho policial, e outra na negativa de autoria – não cabe ao magistrado, nesta fase, antecipar o julgamento do mérito e absolver ou impronunciar o réu, usurpando a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

"(...)
A sentença de pronúncia não exige a certeza da autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. A retratação da vítima em juízo, quando dissociada dos demais elementos de prova, não autoriza a impronúncia, devendo a questão ser submetida aos jurados."
(TJMT, RSE 1012345-67.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Crim., Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/05/2024). (grifei)

Portanto, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

a)
DECLARO a extinção da punibilidade
de
WESLEY FAGUNDES SOARES
em relação ao crime de
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n.º 8.069/90), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, IV, do Código Penal;

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo quanto ao crime de tentativa de homicídio simples, mantendo a r. sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026